Tribunal: TJDFT
Processo: 0713708-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713708-09.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ADVOCACIA COSTA E LANGAMER RECORRIDO: ALVARO GARCIA DIAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ DO NUMPETAS1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. IMÓVEL ALIENADO EM LEILÃO PÚBLICO. PRETENSÃO DO ADQUIRENTE DE SER IMITIDO NA POSSE E INDENIZADO. LOCATÁRIO QUE NÃO SE OPÕE À DESOCUPAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. PERDAS E DANOS. PEDIDO GENÉRICO. NÃO ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA. ARBITRAMENTO COM BASE NO ART. 85, § 8o, DO CPC. CABIMENTO. MAJORAÇÃO. REMUNERAÇÃO ADEQUADA DO ADVOGADO. I. Não padece de nulidade, por violação ao princípio do juiz natural, sentença proferida por Juiz de Direito Substituto designado para o NUPMETAS1, nos termos dos artigos 46 e 47 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, do artigo 368, inciso V, do Regimento, do artigo 33 da Resolução TJDFT 1/2017 e dos artigos 3o, §§ 1o e 7o, da Portaria Conjunta TJDFT 33/2013. II. Atende ao princípio da motivação, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sentença que resolve o mérito mediante a aplicação do direito aos fatos controvertidos da demanda. III. O artigo 37-A Lei 9.514/1997 impõe ao devedor fiduciante o pagamento da taxa de ocupação devida em função da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário ou da aquisição do imóvel no leilão público realizado. IV. Se o imóvel dado em garantia fiduciária foi alugado por prazo superior a um ano sem a aquiescência do credor fiduciário, o seu adquirente, em relação ao qual a locação é ineficaz, deve denunciá-la na forma do artigo 27, § 7o, da Lei 9.514/1997. V. À luz do que prescrevem os artigos 27, §§ 7o e 8o, 30 e 37-A da Le 9.514/1997, é do devedor fiduciante – e não do locatário a quem o imóvel foi por ele alugado – a obrigação de pagar toda e qualquer despesa do imóvel ou indenização até a imissão do credor fiduciário ou do seu sucessor na sua posse. VI. Segundo a inteligência dos artigos 322, caput, e 324, caput, d o Código de Processo Civil, não pode ser acolhido pleito de condenação ao pagamento de perdas e danos deduzido de maneira totalmente genérica e abstrata. VII. Não há sucumbência recíproca na hipótese em que a ação de imissão de posse é ajuizada antes do prazo para a desocupação voluntária do imóvel e os pedidos indenizatórios são julgados improcedentes. VIII. Na hipótese em que a aplicação da regra disposta no artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, resulta em honorários advocatícios exorbitantes e dissociados da realidade da relação processual, deve ser empregada a regra do § 8o do mesmo dispositivo legal, atentando-se, no entanto, à adequada remuneração do profissional. IX. Interpretação que valida honorários advocatícios manifestamente desproporcionais que se convertem em expropriação patrimonial ilegítima da parte vencida conflita com o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, tendo em vista que desestimula, mediante a imposição de risco irrazoável, a defesa judicial de interesses legítimos. X. Apelação do Autor desprovida. Apelação da sociedade de advogado provida parcialmente. O recorrente aponta violação artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que houve inobservância dos critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios, porque fixados em valor inferior ao estabelecido pela lei. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade”, razão pela qual se afasta, nesse momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003